Tribunal: TJBA
Processo: 0000449-62.2015.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000449-62.2015.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARDIONE RAIMUNDO DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
ADERBAL VIANA VARGAS, SAULO ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de recebimento de verbas rescisórias supostamente devidas pelo Município de Sento Sé, sob o fundamento de ausência de prova do ato ilícito. A parte autora, no entanto, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da omissão do Juízo a quo quanto à análise do pedido de produção de provas; (ii) estabelecer se tal omissão compromete a validade da sentença, exigindo sua anulação e o retorno dos autos à origem para regular saneamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil determina que o pedido de produção de provas deve ser analisado no momento processualmente adequado, cabendo ao juiz deferi-lo ou indeferi-lo de forma fundamentada, sob pena de violação ao devido processo legal.
A ausência de despacho saneador e de manifestação expressa sobre o pedido de produção de prova testemunhal formulado na petição inicial configura cerceamento de defesa, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ainda que o magistrado considere desnecessária a produção de provas, deve manifestar-se fundamentadamente antes de julgar o mérito, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
O julgamento de mérito sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem apreciação do requerimento probatório caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015.
A inaplicabilidade da teoria da causa madura (CPC/2015, art. 1.013, § 3º) decorre da necessidade de retorno dos autos à origem para que seja devidamente analisado o pedido de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve apreciar expressamente o pedido de produção de provas formulado pela parte antes do julgamento do mérito, ainda que entenda pela sua desnecessidade.
A ausência de despacho saneador ou de decisão fundamentada sobre requerimento probatório configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

A teoria da causa madura não se aplica quando há necessidade de saneamento do feito para garantir a regularidade do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000449-62.2015.8.05.0245
, oriundos da Comarca de Sento Sé, em que figuram como
apelante
CARDIONE RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS

e como apelado
MUNICÍPIO DE SENTO SÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03